Tribunal: CARF
Processo: 11080.724063/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724063/2014-32
ACÓRDÃO
2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIVIA MARIA WEBER BACKERS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE PROVENTOS. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Nos termos da Súmula 63/Carf, “[p]ara gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
Não basta comprovar, por laudo pericial oficial, que a recorrente estava
acometida por doença prevista na legislação de regência.
Faz-se também necessário comprovar que os valores se referem a
proventos, ou seja, ingressos oriundos de aposentadoria, pensão ou
reforma.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) de constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2011, no valor de R$ 5.810,04,
sobre os quais incidem multa de ofício e juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação
de Lançamento (NL) e do contido nos autos eletrônicos, o lançamento de ofício foi
efetuado em razão do contribuinte ter auferido rendimentos sem ofertá-los à
tributação em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF). O Relatório Fiscal informa que a aposentadoria do sujeito
passivo se iniciou em 14/09/2012.
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação de Lançamento (NL) e apresentou
impugnação, alegando em síntese, ser portador de moléstia pertencente ao rol
daquelas isentivas dos rendimentos de aposentadoria, sua complementação e
pensão, com diagnóstico desde maio de 2011 e que a aposentadoria por invalidez
se deu a partir de 29 de junho de 2011.

O acórdão que negou provimento à impugnação foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2011
RENDIMENTOS DE APOSENTARIA, PENSÃO OU REFORMA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO. TERMO INICIAL.
A isenção aplica-se a partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão se a moléstia for contraída antes da concessão. Aplica-se a partir do mês
da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída
após a aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, ainda que contraída após a
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
3
concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, aplica-se a partir da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
A comprovação da natureza do benefício, o início da concessão, o início da
moléstia (se identificado) e a data do laudo pericial são imprescindíveis para o
reconhecimento do termo inicial para fruição da isenção.

Intimada do resultado do julgamento da impugnação em 10/03/2015 (fls. 134/138),
a recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 13/03/2015 (fls. 140), em que se sustenta,
sinteticamente:

1) Erro na determinação da data inicial para isenção do imposto de renda:
a) O auditor fiscal considerou a data de 14/09/2012, referente à aposentadoria por
invalidez perante o INSS, como início da isenção.
b) A contribuinte demonstrou que a isenção foi reconhecida administrativamente pelo
Estado do Rio Grande do Sul, sua fonte pagadora, com efeito retroativo a junho de
2011, conforme laudo oficial emitido pelo Estado.
2) Ausência de omissão ou erro na declaração original:
a) A contribuinte declarou corretamente todos os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2011, incluindo os pagos pelo Instituto de Previdência do Estado do
Rio Grande do Sul, no valor total de R$ 61.827,12.
b) O imposto devido de R$ 5.810,04 foi pago integralmente via parcelamento,
conforme comprovado por extratos bancários anexos.
3) Legitimidade da declaração retificadora:
a) A declaração retificadora apresentada em 24/04/2013 ajustou os valores tributáveis
para refletir a isenção retroativa reconhecida pela fonte pagadora.
b) O crédito de R$ 1.251,40 apurado na declaração retificadora deveria ter sido
restituído à contribuinte, em vez de ser lançado novamente como débito, acrescido de
multa e juros.
4) Reconhecimento da moléstia grave:
a) A contribuinte apresentou laudo médico pericial emitido por serviço oficial,
comprovando ser portadora de neoplasia maligna desde data anterior à concessão da
aposentadoria.
b) A legislação aplicável, como os artigos 6.o da Lei n.o 7.713/1988 e 30 da Lei n.o
9.250/1995, assegura a isenção para rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão recebidos por portadores de moléstias graves.
5) Ocorrência de duplicidade na cobrança (bis in idem):
a) O imposto de R$ 5.810,04 já havia sido pago na declaração original.
b) A inclusão desse mesmo valor no lançamento de ofício gera cobrança duplicada, o
que é vedado pela legislação.
6) Fundamento legal do direito à isenção:
a) Foram atendidos os requisitos do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n.o 3.000/1999), que exige laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, reconhecendo o direito à isenção a partir da data da moléstia ou da concessão
da aposentadoria.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
4
Ante o exposto, pede-se, verbatim:

[...] seja acolhido o presente recurso para o fim de serem aceitos os argumentos
aqui elucidados, visto que efetivamente comprovados nos autos deste processo,
corroborados pelos documentos complementares ora juntados, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.

É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário motivado pela
seguinte omissão de rendimentos:

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
********25.677,97 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ *************0,00

92.829.100/0001-43 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL ATI 346.212.530-34 61.627,12 35.949,15 25.677,97 0,00 0,00 0,00

Complemento de rendimentos de R$ 25.677,97 não declarados em razão de
moléstia, ocorre que, conforme documentos apresentados, a aposentadoria
iniciou em 14.09.2012, portanto, os rendimentos passariam a serem isentos a
partir desta data. A condição de isenção é de que o paciente além da moléstia
especificada na legislação, esteja aposentado(a) pela fonte de rendimentos da
isenção.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
5
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve o lançamento, com base no
seguinte fundamento:

Entretanto, o rendimento que restou foi identificado como não ofertado à
tributação foi pago pela fonte INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO
SUL, CNPJ 92.829.100/0001-43, conforme Relatório Fiscal da Notificação de
Lançamento (NL). A isenção aplica-se a partir do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão se a moléstia for contraída antes da concessão.
Aplica-se a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão. Porém,
ainda que contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão,
aplica-se a partir da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial. Ocorre que não há documento nos autos que comprove a natureza
do benefício previdenciário e a data do início de sua concessão. A comprovação
da natureza, o início da concessão do benefício previdenciário do Estado do Rio
Grande do Sul, o início da moléstia (se identificada) e a data do laudo pericial são
imprescindíveis para o reconhecimento do termo inicial para fruição da isenção.

A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou
a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
6
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
7
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008
Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios.
Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos
presentes autos. Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João
Maurício Vital. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital -
Presidente (documento assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à
conselheira Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital
(Presidente).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
8
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a recorrente juntou aos autos os seguintes documentos
relevantes:
a) Laudo Médico, emitido pelo IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO 00
RIO GRANDE DO SUL, que afirma ter a recorrente câncer de ovário, desde
06/2011 (fls. 15-16);
b) Certidão, emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul,
com o seguinte teor:
a. CERTIFICO, a pedido da parte interessada no expediente administrativo
n° 42442- 20.00/12-7 à vista dos assentamentos funcionais arquivados
nesta Divisão, que o (a) servidor (a) inativo (a) Lívia Maria Weber Backes,
identidade funcional 1327534/01 teve seus proventos isentos do
Imposto de Renda Retido na Fonte a partir da folha de pagamento do
mês de maio/2012, tendo sido devolvido o imposto retido no período
em janeiro a abril/2012, com base no artigo 5.°, item XII, da IN-SRF n° 15
de 06.02.2001. (Portador de moléstia enquadrável na Lei 7713/88 e/ou
Lei 8541 e/ou Lei 9250, a contar de 29 de junho de 2011, em caráter
definitivo (conforme laudo de avaliação do DPMST). E, para constar, eu,
Cristian Rocha Bianki, identidade funcional 2832763/01, extraí a
presente Certidão, que dato e assino, aos 22 dias do mês de maio do ano
de dois mil e doze. Secretaria da Fazenda, Departamento da Despesa
Pública, Divisão do Pagamento de Pessoal.
c) Indicação de que a doença se trata de CID: X - g 56, compatível Neoplasia
Maligna (fls. 37).

Desse modo, aparentemente, o órgão julgador de origem se equivocou, ao atribuir
o termo inicial da doença à data de emissão do laudo, e não à data identificada pela autoridade
médica.
Não obstante, a motivação do lançamento, ainda que de modo oblíquo, aponta que
os ingressos tidos por omitidos não se tratariam de proventos, oriundos de aposentadoria,
pensão, nem reforma, mas, sim, de rendimentos provenientes do trabalho.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.215 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724063/2014-32
9
Como nos autos não há provas de que os valores recebidos em 2011 fossem
originados de proventos, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem.
Em relação ao pedido relativo ao alegado pagamento do valor do tributo, tal
questão é desinfluente para desate do recurso voluntário, e, se necessário, deve ser apresentada a
tempo e modo próprio à autoridade tributária competente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 184
DF CARF MF
Original